Tribunal: TJDFT
Processo: 0739681-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739681-61.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARBRASA MARMORES E GRANITOS DO BRASIL S.A AGRAVADO: DAMIAO FRUTUOSO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo a Agravante concordado com a tentativa de composição extrajudicial do conflito, determino a suspensão do processo, por 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora